Tribunal: TJDFT
Processo: 0752055-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752055-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATIA LEANDRA MARIANO DE SOUSA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por KATIA LEANDRA MARIANO DE SOUSA em face do DIRETOR(A) PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX e do SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A liminar foi deferida, ao tempo em que foi determinada a notificação das autoridades coatoras para cumprimento da decisão e para prestar informações, assim como foi determinado que se colhesse a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 78767652). O Instituto Quadrix prestou informações, manifestando o cumprimento da liminar (ID 78767657). Aguarde-se a manifestação do Secretário de Estado de Educação do DF e do Distrito Federal (ID 78774554). Após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025 18:17:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador